Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733976-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO LINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido em plantão às 22h43min do dia 07/10/2022. Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, denota-se que a parte impetrante trouxe à colação documentação complementar, a fim de robustecer a medida de urgência pleiteada. Contudo, tal pleito já fora objeto de análise e apreciação, nesta data, por este Desembargador plantonista, restando, na oportunidade, inadmita a análise do pedido liminar em sede de plantão e determinado o encaminhamento do presente habeas corpus ao il. Relator natural, Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 2a Turma Criminal (ID 40107791). O art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 1.953, de 19 de setembro de 2022, assim determina expressamente: Art. 4°. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. (...) Na hipótese, além das considerações já lançadas na decisão de ID 40107791, cabe ressaltar que, cumprido aquele decisum, o il. Relator natural proferiu o despacho de ID 40116592, determinando providências necessárias à análise ordinária do pedido liminar do habeas corpus. Não bastasse isso, a partir do cotejo dos presentes autos e à luz das diretrizes estabelecidas no art. 4o da referida Portaria, não se observa nenhum novo fato e/ou argumento capaz de configurar extrema urgência e gravidade a ponto de ensejar o reexame, neste ensejo, do caso vertente. Diante do exposto, NÃO EVIDENCIO NENHUMA HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE A ATUAÇÃO DESTE PLANTONISTA NESTA OPORTUNIDADE. DETERMINO, PORTANTO, NOVA REMESSA DOS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO HABEAS CORPUS. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista